Tribunal: TJES
Processo: 5006025-42.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006025-42.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCLUSÃO DO FRETE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso da consumidora para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.208,90 (produto e frete) e por danos morais de R$ 5.000,00. A Embargante alega erro material, sustentando que o valor da restituição deveria se limitar ao preço do produto (R$ 2.199,00), excluindo-se o frete.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condenação que incluiu o valor do frete na restituição integral do preço pago pelo consumidor configura erro material sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A restituição em casos de vício do produto deve ser integral, abrangendo todos os custos pagos pelo consumidor, inclusive o frete, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor.

O valor fixado no acórdão (R$ 2.208,90) corresponde exatamente ao produto (R$ 2.199,00) somado ao frete (R$ 9,90), conforme nota fiscal, não havendo equívoco ou erro material a corrigir.

A insurgência da Embargante traduz mero inconformismo com o resultado da decisão, configurando tentativa indevida de rediscussão do mérito por via inadequada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo incabível utilizá-los para modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A restituição do valor pago pelo consumidor em caso de vício do produto deve ser integral, incluindo o custo do frete.

Não configura erro material a fixação de indenização por danos materiais abrangendo o preço do produto e o frete devidamente comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 13.08.2025, DJEN 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5006025-42.2024.8.08.0021

EMBARGANTE:

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

EMBARGADA:

LARISSA CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de Embargos de Declaração
opostos pela
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
em face do v. Acórdão (id 13303054) que deu provimento ao apelo da consumidora, ora Embargada, para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.208,90 e por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais (id 13661249), a Embargante aponta a existência de erro material no julgado, sustentando que o valor da condenação a título de danos materiais deveria se limitar ao preço do produto, qual seja, R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais), excluindo-se o custo do frete.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

A despeito dos argumentos despendidos, entendo que o recurso não merece prosperar.

O v. Acórdão embargado foi claro ao condenar a Embargante à restituição do valor pago pelo aparelho, R$ 2.208,90, com base nos fatos e documentos constantes dos autos. A tese da Embargante é a de que tal montante conteria um erro material, pois abrangeria o custo do frete, o qual, em seu entender, não deveria ser restituído.

Contudo, a análise da questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor conduz a uma conclusão diversa. Em casos de vício do produto que levam à restituição da quantia paga, a reparação ao consumidor deve ser integral, o que significa que todos os custos despendidos na aquisição, incluindo o frete, devem ser devolvidos. O valor do frete compõe o custo total da operação para o consumidor e, portanto, integra o prejuízo material a ser ressarcido.

Dessa forma, o valor de R$ 2.208,90, fixado no acórdão, corresponde exatamente à soma do valor do produto (R$ 2.199,00) e do frete (R$ 9,90), conforme nota fiscal anexada aos autos, representando a restituição integral devida à consumidora. Não há, portanto, qualquer erro material a ser sanado.

O que se percebe, em verdade, é a tentativa da Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando alterar o alcance da condenação por via inadequada.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita, conforme pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO DE PENSIONISTA DE MILITAR À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR POR MEIO DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - FUNSA, DESDE QUE TAMBÉM SE ENQUADRE COMO DEPENDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. A
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (EDcl no REsp n. 1.871.942/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 21/8/2025
.).

Assim, inexistindo os vícios apontados, a manutenção do v. Acórdão embargado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.